Tribunal: TJSP
Processo: 0053262-84.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Acórdão que fundamentou suficientemente as razões que levaram ao não provimento do recurso. Constou do acórdão que ter sido evidenciada a regularidade do pagamento dos serviços adquiridos pela autora da ré, bem como a rescisão do contrato com a consequente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Acórdão que fundamentou suficientemente as razões que levaram ao não provimento do recurso. Constou do acórdão que ter sido evidenciada a regularidade do pagamento dos serviços adquiridos pela autora da ré, bem como a rescisão do contrato com a consequente inexigibilidade dos valores cobrados posteriormente à data da rescisão, sendo indevido o lançamento desabonador promovido pela ré, bem como todos os motivos que levaram o Colegiado a fixar o valor da indenização por danos morais, atentando-se à conduta da parte ré e a lesão dos direitos da parte autora, e não ao valor dos protestos. Pretensão que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. Discordância em relação a temas já decididos. Prequestionamento ficto. Possibilidade (art. 1.025 do CPC).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.